Tribunal: TJDFT
Processo: 0743938-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743938-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA LEITE RANGEL AGRAVADO: OBENERVAL NUNES BONIFACIO, AMANDA COELHO SANTOS, LAYANE REGINA RIBEIRO TEIXEIRA DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ANA MARIA LEITE RANGEL, contra decisão proferida nos autos da ação revisional de contrato de honorários advocatícios, com pedido de tutela provisória de urgência para suspensão dos atos executórios no 0704999-06.2025.8.07.0002, na qual contende com OBENERVAL NUNES BONIFÁCIO, AMANDA COELHO SANTOS e LAYANE REGINA RIBEIRO TEIXEIRA. Por meio da decisão agravada, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça foi indeferido (ID 250283625). Confira-se: “Vistos. I – Em relação à ação de divórcio no 0700044-34.2022.8.07.0002, não há causa legal para distribuição por dependência. Por outro lado, reconheço a conexão à execução de título extrajudicial no 0701275-91.2025.8.07.0002 e aos embargos à execução no 0704950-62.2025.8.07.0002, considerando o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, nos exatos termos do art. 55, §3o, do CPC. Assim, corrija-se o cadastramento, no que tange à aba de “Autos associados”. II – Autorizo o sigilo no contracheque de ID 250035081. No que tange às cópias provenientes da ação de divórcio de IDs 250035083 a 250035947, autorizo o sigilo, uma vez que o presente feito não tramita em segredo de justiça. Por outro lado, determino a anotação de visualização em favor dos requeridos. III – Na esteira da decisão já proferida nos embargos à execução no 0704950-62.2025.8.07.0002, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Fica a requerente intimada a juntar o comprovante de recolhimento das custas processuais. Prazo: 15 (quinze) dias.” Em seu recurso, a recorrente pede: a) concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC; b) antecipação da tutela recursal, com a concessão imediata dos benefícios da gratuidade de justiça; c) reforma da decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça; d) extensão dos efeitos da decisão ao processo de execução de título extrajudicial no 0701275-91.2025.8.07.0002. Sustenta a agravante estar em situação de hipossuficiência econômica, demonstrada por meio de declaração própria, contracheque e documentos capazes de comprovar seus gastos mensais. Argumenta possuir renda líquida, após descontos compulsórios e despesas mensais, inferior a dois salários-mínimos, o que evidencia a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Alega estar sendo executada judicialmente por honorários advocatícios decorrentes de contrato firmado com os agravados, os quais a representaram em ação de divórcio litigioso e partilha de bens. Afirma tratar-se de execução de título extrajudicial carente de liquidez, pois os valores foram unilateralmente definidos pelos próprios ex-advogados. Assevera inexistência de ganho processual, tampouco liquidação da partilha, além de os agravados não terem interposto recurso de apelação após sentença de improcedência, permitindo o trânsito em julgado do processo. Argumenta ser indevida a cobrança de mais de R$ 80.000,00 e informa ter ingressado com ação revisional do contrato de honorários, apontando falha na prestação dos serviços. Afirma encontrar-se em risco de ter seu processo extinto sem resolução de mérito, caso não seja deferida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça relacionado à execução de título extrajudicial no 0701275-91.2025.8.07.0002, nota-se que tal não foi objeto da decisão agravada, motivo pelo qual eventual análise, neste recurso, configuraria inovação recursal e supressão de instancia. Portanto, deixo de conhecer desta parte do recurso. Em relação ao pedido de gratuidade nos autos do processo de origem (autos no 0704999-06.2025.8.07.0002), cumpre esclarecer que as partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação revisional de contrato de honorários advocatícios, com pedido de tutela provisória de urgência para suspensão dos atos executórios nos autos principais (0701275-91.2025.8.07.0002), cumulada com pedido de indenização por negligência profissional. A autora sustenta ter contratado os réus para representá-la em ação de divórcio litigioso, registrada sob o número 0700044-34.2022.8.07.0002, com a finalidade de obter o reconhecimento da união estável anterior ao casamento, iniciada em janeiro de 1999, bem como a indenização pelas benfeitorias realizadas em imóvel identificado como “Antigo Cinema”. A sentença proferida na referida demanda limitou-se à decretação do divórcio e à partilha dos bens incontroversos, sem contemplar os pedidos principais formulados pela autora. O conhecimento do resultado processual ocorreu por intermédio do advogado do ex-marido, após o trânsito em julgado, sem que os advogados réus tivessem interposto recurso. Posteriormente, os advogados réus ajuizaram ação de execução de honorários advocatícios contra a agravante, fundamentada em cláusula contratual cuja interpretação é objeto de controvérsia por parte da autora. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, conforme contracheque de ID 224198288, a parte agravante é servidora pública distrital da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (técnica de enfermagem), percebendo o salário bruto de R$ 8.178,84 e, após abatidos os descontos compulsórios e vários empréstimos consignados, o salário líquido é de R$ 4.481,98. Ademais, a agravante apresentou gastos distribuídos em diferentes categorias, conforme os comprovantes anexados (ID 250035075). O maior valor refere-se à fatura do cartão BRB, totalizando R$ 1.855,78, englobando compras nacionais, taxas e encargos financeiros. Em seguida, há despesas no cartão Mercado Pago, somando R$ 1.157,07, que incluem compras diversas, parcelamentos e um saque realizado. Os gastos com telefonia móvel, referentes ao plano Vivo Controle 7GB X, foram de R$ 48,81. Por fim, consta o pagamento do tributo municipal IPTU/TLP, no valor de R$ 132,34, incluindo multa e juros. Esses valores evidenciam o comprometimento financeiro da agravante com despesas cotidianas, serviços essenciais e obrigações fiscais no período analisado. Com efeito, os demais documentos juntados aos autos também demonstram a incapacidade da agravante de arcar com as custas processuais. A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator